Tribunal: TJDFT
Processo: 0726053-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM O RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA PELOS DÉBITOS E PENALIDADES RELACIONADOS AO AUTOMÓVEL NO PERÍODO DE SUA POSSE.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, concedeu prazo para que a compradora efetuasse o pagamento das multas e demais débitos comprovados pelo vendedor, sob pena de abatimento do valor no depósito realizado nos autos.

2. Após a rescisão do contrato de compra e venda de veículo, com a devolução atualizada do preço pelo vendedor, constitui obrigação do comprador restituir a coisa adquirida na forma existente à época da celebração do negócio – ressalvando-se, obviamente, o desgaste do tempo – sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e de enriquecimento sem causa.

3. O retorno das partes ao status quo ante determinado em sentença pressupõe a restituição do veículo objeto do contrato nas mesmas condições em que foi recebido. Comprovados débitos em aberto (IPVA, DPVAT, licenciamento e multas) durante o período em que a compradora esteve na posse do bem, correta a determinação para que esta proceda ao pagamento das pendências, sob pena de, não o fazendo, ser abatido o correspondente no depósito realizado nos autos.

4. Concedida à compradora a chance de quitar os débitos indicados por meio de negociação direta com os órgãos responsáveis, inclusive mediante levantamento do valor incontroverso nos autos, não prospera a tese de ausência de certeza e liquidez, lastreada no fato de o total apresentado pelo executado não considerar a possibilidade de invalidar as multas ou, ainda, não contemplar os descontos autorizados pela legislação de regência.

5. Recurso conhecido e desprovido.